Tribunal: STF
Processo: HC 222982
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Daniela Marcia Dias e Herbet Nagy Medeiros em favor de Renato Custódio da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental em se que pretendia a reconsideração da decisão que indeferiu a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 760.714/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 25 anos de reclusão e ao pagamento de 300 dias-multa pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §§1º e 2º, I e II, e §3º, II, c/c o art. 29, ambos do CP (eDOC 4, p. 15). A pena foi reduzida para 20 anos de reclusão e 10 dias-multa em virtude do provimento de apelação da defesa (eDOC 8, p. 8).



    A impetração sustenta a nulidade da condenação, haja vista a ausência de exame de teses defensivas expostas nos memoriais —cooperação dolosamente distinta e participação de menor importância (eDOC 1, pp. 10 11) — e de preliminares arguidas nas razões de apelação (pp. 20-24). Além disso, alega a ineficácia da defesa técnica (pp. 5 e 28-30).



    Nesta Corte, reitera o pleito de concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para sobrestar o trâmite da ação penal até o julgamento do HC 760.714/SP. Requer também a expedição de salvo conduto, a fim de que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado do aludido writ (pp. 7 e 34).



    O presente processo foi a mim distribuído por prevenção ao HC 150.910/SP, de minha relatoria.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula. 



    Colho da decisão que indeferiu a liminar: 



    “Requer, liminarmente, o sobrestamento do processo e, ao final, a nulidade da condenação. 



    Decido. 



    Com efeito, o referido pedido, nos moldes em que delineados na impetração, confunde-se com o próprio mérito do writ, em evidente caráter satisfativo, de modo que a caracterização do aventado constrangimento ilegal deve ser analisado mais detalhadamente na oportunidade do seu julgamento definitivo”. (HC 760.714/SP - trecho extraído de consulta ao sítio do STJ na internet).



    O STJ sequer se pronunciou sobre o pedido de sobrestamento do processo e não reputou ser o caso de deferir a medida acauteladora, razão pela qual a pretensão não merece prosperar, sob pena de supressão de instância. 



    No tocante à expedição de salvo conduto, observo que o paciente se encontra em liberdade desde 20.3.2009 (eDOC 31, pp. 7 e 8). Em consulta ao sítio do STJ, verifico que, nos autos do HC 90.558/SP, aquela Corte assegurou que o corréu pudesse “aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Os efeitos da ordem foram estendidos ao paciente e a outro corréu em 9.3.2009. No acórdão, o STJ reconheceu o excesso de prazo na prisão deles, haja vista que aguardavam há mais de 3 anos o julgamento da apelação. 



    Em 30.6.2009, a apelação por eles interposta foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 8, p. 1), o qual não se pronunciou a respeito da liberdade do paciente e demais corréus. No entanto, a privação antecipada desse direito fundamental é medida de caráter excepcional e sua imposição requer decisão fundamentada. Assim, o paciente se mantém em liberdade por força do pedido de extensão no HC 90.558/SP. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente